Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702546-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAYONARA RIBEIRO FRAZAO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Sayonara Ribeiro Frazão contra ato atribuído à Secretária de Educação do Distrito Federal, consistente na exigência da apresentação do diploma de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia para a investidura no cargo de professor em educação básica. A impetrante informa que a posse deverá ocorrer até 26 de janeiro de 2024, sendo que “o referido diploma não foi emitido”. Pede, em liminar e no mérito, “que a autoridade impetrada aceite a declaração de conclusão e histórico escolar emitido pela Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó, assegurando à impetrante o direito à nomeação e posse no cargo de professor de educação básica - Atividades, com a devida apresentação posterior do diploma exigido”. No mérito, requer a concessão da ordem, “declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que tornou o impetrante inapto para o prosseguimento nas demais etapas do certame, para que o mesmo possa realizar a avaliação biopsicossocial do Concurso Público para admissão ao Cargo de Professor da Educação Básica – História, com a apresentação do mesmo laudo apresentado no momento da inscrição”. Requer a assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança foi distribuído ao Juízo do Plantão Judicial, em 25 de janeiro de 2024, às 19h21. A liminar não foi apreciada, pelos seguintes fundamentos, in verbis: Trata-se de mandado de segurança com requerimento de liminar impetrado por Sayonara Ribeiro Frazão contra ato administrativo atribuído à Secretária de Estado da Educação do Distrito Federal. Alega que foi nomeada para o cargo de professor de educação básica e a autoridade impetrada exige a apresentação do diploma de conclusão do curso de licenciatura em pedagogia para a sua investidura no referido cargo. Diz que a posse deverá ocorrer até 26 de janeiro de 2024. Relata que o referido diploma não foi emitido e requer liminarmente que a autoridade impetrada aceite a declaração de conclusão e histórico escolar emitido pela Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó. Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O edital n. 31, de 30 de junho de 2022, que tornou pública a realização do concurso, exige a apresentação de diploma expedido por instituição de ensino superior devidamente registrado. A exigência é de conhecimento de todos os candidatos desde a publicação, que ocorreu em 1o de julho de 2022 (id 55203557). A impetrante foi nomeada para o cargo de professor de educação básica da carreira magistério público do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 27 de dezembro de 2023 conforme a edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) n. 241 (id 55204112 O art. 17 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, determina que a posse deve ocorrer no prazo de trinta (30) dias. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento liminar em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista. Por esse motivo, os autos foram distribuídos à nossa relatoria, em 26 de janeiro de 2024. É o breve relato. Defiro à impetrante a assistência judiciária gratuita. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato “ilegal” consistente na não aceitação de declaração de conclusão de curso superior em pedagogia, para o fim de posse em cargo público, sendo exigida a pronta apresentação do “diploma devidamente registrado de conclusão do curso” (id 55204118). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Resultou devidamente demonstrado, por prova pré-constituída: (a) a aprovação da candidata no concurso público e a publicação da nomeação no DODF de 27 de dezembro de 2023 (id 55204112, p. 65); (b) a apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia na Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó - MS, datada de 23 de dezembro de 2023 (colação de grau em 24 de fevereiro de 2023 e expedição do diploma prevista para 29 de março de 2023 – id 55204115, 55204116, p. 1 e 2); e (c) a resposta da Gerência de Seleção: “Informo que esta gerência realizou a conferência da documentação apresentada e verificou as pendências listadas abaixo – 1. diploma devidamente registrado de conclusão de curso (...) a posse somente poderá ser realizada com o saneamento da referida pendência” (id 55204118). A matéria não é inédita nesta 2a Câmara Cível do TJDFT, que já se manifestou no sentido de que “a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, observando-se o Princípio da Proporcionalidade” (acórdão 1687245, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 24.04.2023). No mesmo sentido, a 1a Câmara Cível do TJDFT já decidiu pela concessão da ordem: [...] Mesmo tendo sido expressamente exigido no edital a apresentação do diploma, sua falta não pode ser óbice para a assunção de cargo público se, por outros documentos, como é o caso da impetrante, seja possível a aferição da conclusão do curso superior pela impetrante, cuja expedição do diploma não depende de ato seu [...] (acórdão 1353349, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 15.07.2021). A par da probabilidade do direito, o periculum in mora é evidente, tendo em vista o iminente exaurimento do prazo para a posse (Lei Complementar n. 840/2011, artigo 17). E inexiste perigo de dano reverso, tendo em vista que a posse poderá ser tornada sem efeito na hipótese de não apresentação do documento a ser exigido em prazo razoável. Os fatos e evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (plausibilidade do direito vindicado e o perigo da demora). Defiro o pedido liminar. Determino que a autoridade apontada como coatora autorize a posse, em caráter precário, da impetrante, sem embargo da concessão de prazo razoável para apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora, observada a devida urgência (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator